Tribunal: CARF
Processo: 10880.732295/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.732295/2016-48
ACÓRDÃO
2002-010.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUSA FORMIGONI DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Apenas a correta comprovação individualizada dos depósitos tem o condão
de elidir a tributação ou desviá-la para formas de apuração específicas
determinadas pela legislação, como é o caso, por exemplo, de receitas
advindas da atividade rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732295/2016-48
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, multa e acréscimos legais, onde foi apurado
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e a autuada apresentou
recurso onde alega em síntese os mesmos argumentos de sua impugnação e bem relatados na
decisão de piso, quais sejam:
é casada com Feliciano Lopes de Oliveira, CPF no. 152.094.078-53, que
concomitantemente a ela sofreu processo de fiscalização e teve contra si lavrado
auto de infração, em 28 de novembro de 2011, processo administrativo no
10880.732231/2016-47, e está também, nesta data, impugnando a exigência
tributária que lhe foi imposta. Por isso, pretende que a presente impugnação seja
apreciada em conjunto com a de seu marido;
- contraditória e redundante a tributação efetuada a título de valores depositados
em contas bancárias sem comprovação da origem dos recursos; - se a impugnante
é casada em comunhão de bens com Feliciano Lopes de Oliveira, que a autoridade
lançadora tributou, como omissão de receita da atividade rural, o montante de R$
3.609.203,33 (três milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e três reais e trinta e
três centavos), teria que ter admitido essa mesma quantia como fonte para
justificar depósitos bancários do casal. Por não haver procedido assim, acabou
tributando duas vezes o que, neste ponto, entendeu ser fato gerador de imposto
de renda;
- no lançamento contra o marido da impugnante a fiscalização considerou como
soma dos créditos bancários não comprovados a quantia de R$ 451.133,60, e
tributou como soma das omissões de receitas da atividade rural R$ 3.609.203,33.
Ora, sendo comum o patrimônio dos dois contribuintes, até esse montante da
omissão de receita da atividade rural não há mais, em relação a qualquer um dos
dois, o que tributar à guisa de depósitos bancários de origem não comprovada;
- diante da obviedade do caso, seria até ocioso dizer que os dois cônjuges
poderiam ter apresentado declarações de renda de metade da receita da
atividade rural para cada um, caso em que não se poderia falar de insuficiência de
recursos financeiros para os depósitos bancários do cônjuge varoa;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732295/2016-48
3
- o fato de a renda rural haver sido incluída toda na declaração do marido não
significa que a fiscalização não devesse somar os ingressos financeiros e os
desembolsos dos dois contribuintes, casados em comunhão de bens, com vistas a
apurar eventual excesso de desembolsos em relação aos ingressos financeiros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como dito acima, a recorrente traz em seu recurso as mesmas alegações contidas
na impugnação. Desta forma, por concordar com a decisão de piso. Desta forma, por concordar
com os fundamentos e conclusão da referida decisão, peço vênia, nos termos do art. 114 do
RICARF, para transcrever as razões de fato e de direito que levaram ao julgamento pela
procedência da autuação:
Trata o presente processo de autuação por omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Verifica-se, por meio da impugnação, que o cônjuge da interessada também
sofreu autuação
relativo
ao
ano
calendário
de
2011 (processo no
10880.732231/2016 47). No entanto, cumpre alertar que não há previsão legal
para que ambos os processos sejam julgados em conjunto, conforme requer a
interessada.
Com relação à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada, inicialmente, deve-se ressaltar que com a edição da Lei
no 9.430/1996, artigo 42, a existência de depósitos bancários, cuja origem não
seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
Assim dispõe o citado dispositivo legal, in verbis:
“Art. 42 – Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.”
Portanto, com o advento da Lei no 9.430/1996, que introduziu novas presunções
legais no campo tributário, passou a ocorrer a inversão do ônus da prova, ou seja,
agora cabe ao sujeito passivo da relação jurídica provar que a prática do fato que
lhe está sendo imputado não corresponde à realidade.
Assim, a partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei no 9.430 de
1996), a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova
hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio se juntar ao elenco
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732295/2016-48
4
já existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao fisco, que
precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não
comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo.
Com essa nova previsão legal, sempre que o titular de conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento, está o fisco autorizado/obrigado a proceder ao lançamento do
imposto correspondente.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção
juris tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua
produção.
Intimada a comprovar a origem dos recursos, a impugnante não o fez.
Assim, na falta de justificativas corroboradas por documentação comprobatória
referentes aos depósitos bancários, restou à fiscalização, por dever legal – após
expurgar os créditos de origem comprovada – considerar como receita omitida o
montante dos depósitos não comprovados.
A impugnante alega que a fiscalização deveria ter admitido o valor autuado em
seu cônjuge como rendimento da atividade rural para justificar os depósitos
bancários, sem, no entanto, apresentar comprovação de que os créditos ocorridos
em suas contas tiveram origem na comercialização de produtos agrícolas, situação
que ensejaria sua tributação segundo as normas específicas previstas na
legislação, com a alíquota e base de cálculo próprias.
O fato de o cônjuge da contribuinte exercer atividade rural, por si só, não permite
concluir que os créditos efetuados em suas contas sejam decorrentes dessa
atividade, o que deve ser comprovado.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de datas e valores,
não podendo ser aceitas alegações genéricas e desprovidas de documentação
comprobatória.
Não se pode perder de vista que esse rendimento de atividade rural ao qual a
impugnante se refere, ao contrário do que alega, não foi incluído na declaração de
seu cônjuge, foi, em realidade, um dos motivos da autuação de seu cônjuge.
Portanto, a impugnante, ao não comprovar a entrada de numerário em suas
contas bancárias, após exaustivamente intimada a fazê-lo, quedou-se enquadrada
na hipótese legal de presunção de omissão de receitas. Tendo oportunidade à
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.087 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.732295/2016-48
5
ampla defesa e ao contraditório, não apresentou nenhuma documentação
comprobatória, não havendo que se falar em dupla tributação.
Do exposto, voto pela improcedência da impugnação, e pelo prosseguimento da
cobrança do crédito tributário exigido.
Neste caso entendo ser cabível a aplicação da Súmula CARF no 222:
SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.
Como a recorrente não trouxe nenhum fato ou argumento novo que pudesse
macular o Acórdão guerreado, entendo que este não merece qualquer reparo.
Ante ao Exposto:
Voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 297
DF CARF MF
Original